Tribunal: TJDFT
Processo: 0736243-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON. Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a anulação ou redução de multa imposta ao estabelecimento comercial e em razão de práticas abusivas. A autarquia de defesa do consumidor autuou a BRASAL COMBUSTÍVEIS, em razão do aumento abusivo de preços por ocasião da greve dos caminhoneiros. Em contrapartida, a autora alegou que o evento imprevisto e de repercussão nacional, que gerou crise de abastecimento, não teria afetado apenas os consumidores, mas também sua atividade empresarial e justificou o aumento de preços ante o receio de desabastecimento. Impugnou, ainda, o valor da multa, fixada em R$154.000,00, que reputou desarrazoada e desproporcional. Requereu a concessão da tutela provisória para suspender a exigibilidade da multa e, por consequência, impedir sua inscrição em dívida ativa até o julgamento final do processo. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não caberia ao Judiciário o exame do mérito dos atos administrativos, mas tão somente a sua regularidade, posto que gozam da presunção de legalidade e não haveria evidências de ilegalidade na imposição da multa. Nas razões recursais, a agravante repristinou a alegação de que a multa seria ilegal e desproporcional. Acresceu a alegação de que teria contratado seguro garantia para ofertar como caução e reiterou o pedido liminar para suspender a exigibilidade da multa administrativa e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 30932074. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora questiona penalidade pecuniária (multa) aplicada em processo administrativo conduzida pelo PROCON-DF, fundada em violação a normas do Código de Defesa do Consumidor (artigo 39, X). A liminar pretendida deve ser indeferida, porque não há, ao menos neste momento processual, elementos suficientes capazes de evidenciar a existência de probabilidade no alegado direito (ilegalidade da penalidade imposta). Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o controle judicial em relação a atos administrativos é restrito a aspectos de legalidade, jamais ao mérito. O PROCON-DF é autarquia distrital e, nesta condição as decisões que profere tem natureza jurídica de ato administrativo, submetido ao princípio da legalidade e passível de controle, pelo mérito, apenas pela própria administração pública. No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade na penalidade imposta à autora, que teve a oportunidade de, no âmbito de processo administrativo, exercer o contraditório e ampla defesa. Na inicial, a autora, de forma absolutamente inadequada, pretende o controle judicial sobre o mérito administrativo, ou seja, as razões que levaram a autarquia a aplicar a penalidade administrativa. O autor tenta justificar sua conduta na greve dos caminhoneiros, cuja análise é puramente de mérito, jamais de legalidade. As alegações de que teria praticado abuso no mercado em relação ao preço do combustível, justificado na greve, é questão de mérito. Não há qualquer questão relacionada à legalidade da penalidade. A autarquia cumpriu as formalidades legais, respeitou o contraditório e a ampla defesa e, ainda, analisou os fatos a partir das normas que disciplinam a matéria. Não há ilegalidade aparente no processo administrativo e na penalidade aplicada, capaz de justificar qualquer controle judicial. Ao contrário do alegado pela autora, as decisões administrativas foram fundamentadas e motivadas, com indicação clara e precisa dos pressupostos fáticos e jurídicos que norteiam tal elemento dos atos administrativos. Não há que se cogitar em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando há adequação entre os fatos apurados, as normas aplicadas e a respectiva sanção. A autora, de forma absolutamente abusiva, aproveitou crise gerada pela greve dos caminhoneiros para praticar preços abusivos na venda de combustível, o que caracteriza infração às regras do CDC. Portanto, não há vício em qualquer elemento do ato administrativo, capaz de evidenciar ilegalidade na decisão. Por fim, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cujo atributo, ainda que relativo, somente pode ser desqualificado por provas robustas de ilegalidade, inexistentes neste momento. INDEFIRO a tutela provisória requerida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Em suas razões recursais, a agravante limitou-se a reiterar a alegação de ilegalidade da multa e que supostamente estaria demonstrada por meio dos documentos anexados aos autos principais. No entanto, em que pese seu argumento, de que a elevação de preços dos combustíveis seria justificável pelos impactos em sua empresa da crise de abastecimento e decorrente da greve dos caminhoneiros, carecem os autos desse elemento de convencimento até o momento. Conforme bem salientado pelo juízo de origem, os atos administrativos presumem-se legítimos. Em que pese tratar-se de presunção relativa, o ônus da prova de irregularidade incumbe a quem o impugna, questão que, à míngua de maiores elementos iniciais, será solucionada quando do julgamento do mérito do pedido, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Por fim, a alegação de que se contratou seguro para garantia da dívida não foi submetida à análise do juízo de origem. Ao contrário, foi deduzida diretamente nesta instância recursal, em flagrante supressão de instância o que, em princípio, constituiria óbice ao conhecimento por este Colegiado, elidindo a plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator